Tribunal: TJSP
Processo: 2233710-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial. Decisão agravada que determinou a realização de escritura pública para a cessão de direitos hereditários. Inconformismo. Acolhimento. Possibilidade de a cessão de direitos hereditários ser formalizada por termo nos autos. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO." (v.32891).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233710-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TERESINHA
DE MELO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233710-32.2019.8.26.0000 -Voto no 32891 – DVN
2
VOTO No
: 32891
AGRAVO No: 2233710-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES TATUAPÉ
AGTE.
: TERESINHA DE MELO
AGDO.
: O JUÍZO
JUÍZA DE ORIGEM: TARCISA DE MELO SILVA FERNANDES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial. Decisão
agravada que determinou a realização de escritura pública para a
cessão de direitos hereditários. Inconformismo. Acolhimento.
Possibilidade de a cessão de direitos hereditários ser formalizada
por termo nos autos. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.” (v.32891).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em Alvará
Judicial (processo no 1012438-90.2018.8.26.0008), requerido por
TERESINHA DE MELO, que determinou a realização de
escritura pública para a procedência da cessão de direitos
hereditários (fls. 113 de origem).
A
agravante
insurge-se
contra
a
determinação judicial, impugnando a necessidade de obter a cessão
dos
direitos
hereditários
mediante
instrumento
público.
Diferentemente do entendimento da Magistrada, a agravante
informa que os herdeiros firmaram declaração manifestando a
vontade de ceder seus direitos hereditários em prol da agravante, e
a requerente almeja que os herdeiros possam ratificar a
manifestação em Juízo. Assim, pede que o recurso receba
provimento, para reformar a decisão agravada. Porque presente o
risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do NCPC, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em
02/10/2019 (fls. 116 de origem). O recurso foi interposto no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233710-32.2019.8.26.0000 -Voto no 32891 – DVN
3
01/10/2019. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a
concessão da gratuidade (fls. 48 de origem).
Efeito suspensivo deferido (fls.83/84).
Dispensada a contraminuta.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Quanto à cessão de direitos hereditários, esta deverá
revestir-se de forma pública, ou seja, deverá ser feita por
escritura pública, consoante inteligência do artigo 1.793 do
Código Civil, incidindo tanto o ITCMD quanto o imposto
inter vivos.”.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a
quo, a r. decisão comporta reforma.
Isso porque, pese o artigo 1.793 do CC
preveja como requisito de validade a escritura pública para a cessão
de direitos hereditários, também é possível que seja realizada por
termo nos autos, por se tratar também de instrumento público.
Nesse sentido, há diversos precedentes
deste TJSP:
“Ação de alienação de coisa comum. I- Quinhões
hereditários cedidos, por instrumento particular, ao
requerido. Cessões ocorridas antes da vigência do art. 1793
do atual Código Civil, que reclama a lavratura de escritura
pública. Inexistência, à época em que as cessões foram
firmadas, da exigência de escritura pública. Cessões que
devem ser havidas como hígidas, notadamente diante da
ausência de qualquer demanda visando desconstituí-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233710-32.2019.8.26.0000 -Voto no 32891 – DVN
4
Existência de uma cessão ocorrida em 2005, também por
instrumento particular, que deve ser havida como hígida.
Flexibilização da aplicação do art. 1.793 do Código Civil,
vez que admitida a cessão por termo nos autos. Ausência,
ademais, de qualquer nulidade a envolver a cessão,
permitindo a sua formalização por instrumento particular.
Precedente deste Tribunal. Bem objeto da demanda que
pertence exclusivamente ao réu. Improcedência da ação de
alienação de coisa comum decretada. II- Reconvenção.
Pertinência do pleito em relação à outorga de escritura dos
quinhões cedidos ao réu. Pedido acolhido, estabelecido o
prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado,
para a outorga das escrituras pelas autoras, sob pena de
multa diária de R$-100,00 (cem reais). Danos morais. Falta
de pertinência com a ação principal ou com o fundamento
da defesa. Extinção mantida. SENTENÇA REFORMADA.
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
0005635-08.2012.8.26.0562;
Relator
(a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/11/2013; Data de Registro: 22/11/2013. O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO
GIACOIA.)
“INVENTÁRIO. Herdeiros colaterais. Concorrendo parentes
de diferentes graus, em regra, os herdeiros de grau mais
próximo excluem os de grau mais remoto, a teor do art.
1.840 do CC. Determinada a exclusão de JEFFERSON
RICARDO DE SOUZA da partilha dos bens deixados pela
autora da herança. Cessão de direitos hereditários.
Perfeitamente possível a cessão dos direitos hereditários do
herdeiro, operando-se a sub-rogação do cessionário nos
direitos hereditários do cedente. Necessidade, todavia, de
observar a forma prescrita lei. Cessão que somente será
válida se realizada por escritura pública, conforme previsão
do art. 1.793 do CC, que apresenta regra de forma ad
solemnitatem ou ad substantiam. Renúncia à herança que
também deve ser operada por escritura pública, ou termo
nos
autos,
pena
de
nulidade
absoluta.
Pretensão
ressarcitória do inventariante dativo, a ser ventilada em
ação própria. Decisão reformada apenas para afastar
JEFFERSON RICARDO DE SOUZA da partilha dos bens
deixados por MARIA DOLORES LINO DE MATOS FEIJÓ.
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2107852-25.2018.8.26.0000;
Relator
(a): FRANCISCO
LOUREIRO; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233710-32.2019.8.26.0000 -Voto no 32891 – DVN
5
Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de
Registro: 01/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL.
TRANSFERÊNCIA DE ÚNICO VEÍCULO DEIXADO PELO
FALECIDO. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO EM
INVENTÁRIO
OU
ARROLAMENTO
DE
BENS.
HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES COM
A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. MITIGAÇÃO DO DISPOSTO
NO ART. 666 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
PRESTIGIO À CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL
E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CESSÃO DE
DIREITOS HEREDITÁRIOS POR TERMO NOS AUTOS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
PÚBLICO
EQUIPARÁVEL AO DE ESCRITURA PÚBLICA. ART.
1.806 DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Admite-se a
transferência do único bem deixado pelo falecido a quem de
direito, independentemente de inventário ou arrolamento,
por intermédio de Alvará Judicial, se os seus herdeiros
forem maiores e capazes e não conflitarem entre si.
Precedentes deste Tribunal. 2. É possível a cessão de
direitos hereditários por termo nos autos, considerando seu
caráter público equiparável ao de escritura pública.
Inteligência do artigo 1.806 do Código Civil. Precedentes
deste
Tribunal. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2227101-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a): MARIA
DO
CARMO HONÓRIO; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data
de Registro: 24/01/2020. O julgamento teve a participação
dos
Desembargadores
DONEGÁ
MORANDINI
E
BERETTA DA SILVEIRA).”
“Alvará judicial. Cessão de direitos hereditários exigência
de escritura pública art. 1793 do CC. Possibilidade da
cessão por termo nos autos caráter público equiparável
ao da escritura pública. Precedentes deste TJ/SP. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2177289-22.2019.8.26.0000;
Relator
(a): PIVA RODRIGUES; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data
de Registro: 25/09/2019).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233710-32.2019.8.26.0000 -Voto no 32891 – DVN
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ
JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
EXIGÊNCIA
DE
ESCRITURA
PÚBLICA.
INADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
POR
TERMO
NOS
AUTOS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2231487-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): MARIA DO CARMO HONORIO; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII
- Tatuapé - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 26/01/2020; Data de Registro: 26/01/2020. O
julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
PAZINE
NETO
(Presidente)
e
ALEXANDRE
MARCONDES.).”
Em conclusão, a decisão é reformada, para
deferir a realização da cessão por termos nos autos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator